Tribunal: TJDFT
Processo: 0009549-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009549-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 44594743, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE, HODEMAR SILVA DE AGUILAR e IARA DE FIGUEIREDO FALCAO GENOVESE. O SINDIRETA anuiu com os montantes apurados (ID: 45034968). O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos (ID: 45501688). Manifeste-se o SINDIRETA quanto à referida impugnação. Brasília, 10 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador